Tribunal: STF
Processo: RE 100005
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - OFENSA ALEGADA AO ARTIGO 206 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DIVERGENCIA PRETORIANA.
INACEITAVEL A APONTADA VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL, SE AINDA NÃO
VIGENTE O TEXTO INVOCADO, NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL - INSUSCETIVEL DE SERVIR DE FUNDAMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.